Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701371-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO VEGA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: KATIA ROSELI DOS SANTOS, COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COOPERATIVA HABITACIONAL. OBRAS SUSPENSAS. PRAZO INDETERMINADO. ATRASO. RESOLUÇÃO. CONSTRUTORA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. MINHA CASA MINHA VIDA. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação do consumidor que adquire empreendimento habitacional promovido por sociedades cooperativas. Súm. 602 do STJ. 2. A construtora responde solidariamente com a cooperativa pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Art. 7o, parágrafo único, do CDC. 3. O inadimplemento contratual atribuído exclusivamente à construtora implica no retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio, em razão da resolução do contrato, devendo ser realizado de imediato e sem retenção de taxa de administração. Precedentes. 4. É cabível o reconhecimento do dever de indenizar por lucros cessantes em casos de atraso na entrega de imóvel financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. 5. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 12, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 373 do Código de Processo Civil. Para tanto, afirma inexistir relação de consumo entre ela e a primeira recorrida. Além disso, assevera culpa exclusiva da segunda recorrida por eventual dano causado, nos seguintes termos: “demonstrada a culpa exclusiva de terceiro, rompendo-se o nexo de causalidade entre o fato e o dano, de modo que a responsabilidade pela descontinuidade do empreendimento deverá recair apenas sob a 2a Recorrida –COOPERSEFE.” (id 16317609, pág. 13). No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a atribuição de efeito suspensivo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/GO 27.024 (suplementar). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 12, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 373 do Código de Processo Civil, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pela responsabilização da recorrente diante da comprovação da existência da cadeia de consumo, a turma julgadora assim o fez com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e nas peculiaridades fático-probatórias dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/GO 27.024 (suplementar). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012